Tribunal: TJDFT
Processo: 0765562-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MULTA DE TRÂNSITO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA PROPRIETÁRIA. AUSENTE A RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a locadora de veículos a suspender a cobrança das multas indicadas na inicial e a restituir o valor indevidamente cobrado, bem como para condenar ambos os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Narrou que possuía contrato de locação com a empresa requerida desde 17/12/2021, porém em 28/02/2022 o veículo locado foi autuado em 2 infrações: direção com CNH vencida e recursa a submeter-se ao teste do etilômetro. Explicou que as infrações foram cometidas na cidade de Taguatinga/DF, porém, na data das autuações, a autora, que trabalha como motorista de aplicativo, encontrava-se exercendo sua profissão na cidade de Pouso Alegre/MG, distante 1.109 km do local dos fatos. Noticiou que recorreu de forma administrativa, porém teve seu pedido indeferido. Informou que sua CNH foi emitida em 11/11/2021, com vencimento em 19/10/2026. Aduziu que parte do valor das multas foi abatido da caução paga quando da locação do veículo. Sustentou que o fato de ter sido acusada indevidamente de ter cometido infrações, inclusive na esfera criminal, causou-lhe dano na esfera moral. Pugnou pela suspensão da cobrança das multas pela locadora de veículos, pela restituição da quantia deixada a título de caução pela locadora de veículos e pela fixação de indenização pelos danos morais causados, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), valor a ser pago por ambos os requeridos, solidariamente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões pela requerente (ID 64546841).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de danos morais indenizáveis.
5. Em suas razões recursais, o Detran/DF aduz não ter praticado qualquer ato contra a autora, posto que aplicou as multas em desfavor do real infrator, devidamente identificado pela autoridade policial, sendo que imputou o pagamento à autora foi a locadora de veículos. Argumenta que, ainda que tivesse praticado algum ato em desfavor da autora, tal fato constitui mero dissabor, não indenizável posto não ter alcançado nenhum direito de personalidade. Sustenta que o valor arbitrado é muito elevado e importa em enriquecimento sem causa da parte autora. Pugnou pelo conhecimento do recurso a fim de que seja julgado improcedente o pedido indenizatório ou, subsidiariamente, seja o valor reduzido para quantia não superior a R$ 500,00, afastando-se a solidariedade.
6. De acordo com a documentação acostada aos autos, o veículo autuado é de propriedade da requerida Localiza Rent a Car, conforme documento de ID 64546669, p. 13. Por ocasião da aplicação das penalidades, houve a identificação, pela autoridade policial, do real condutor infrator (ID 64546681, p. 6/9). Neste sentido, não há qualquer penalidade imputada à autora pelo Departamento de Trânsito.
7. Não há notícia nos autos no sentido de que o órgão de trânsito tenha praticado qualquer ato em desfavor da requerente, seja de aplicação de penalidade ou mesmo de comunicação da penalidade aplicada. Consta dos autos tão somente a informação de que o recurso administrativo interposto pela requerente não foi conhecido em razão de sua ilegitimidade (ID 64546669, p. 9) e o recurso interposto pela locadora foi indeferido, em razão de inexistir dúvidas quanto a materialidade e consistência da autuação, bem como em razão da presunção de veracidade que milita em favor do agente de trânsito (ID 64546669, p. 11).
8. Não havendo qualquer ato praticado pelo órgão de trânsito em face da requerente, incabível sua responsabilização pelo fatos noticiados.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais em face do recorrente DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN, mantendo-se as demais condenações em desfavor da Locadora de Veículos.
10. O DF é isento de custas, por determinação legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.